Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DA FRANQUIA. DEDUÇÃO DUPLA. INCORREÇÃO. REDIMENSIONADO O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A seguradora tem direito ao ressarcimento integral do valor desembolsado para reparo do veículo segurado, deduzida apenas a franquia já paga pela segurada diretamente à concessionária.
2. Impõe-se o redimensionamento do valor da condenação, se constatado que a sentença deduziu novamente o valor da franquia, que já havia sido subtraído no orçamento, conforme comprovado por nota fiscal e recibo apresentados nos autos.
3. Apelação conhecida e provida.